Tribunal: STF
Processo: HC 257710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITOS DE MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO  
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2025, por Henrique Cardoso da Costa Barbosa, advogado, em benefício de André Luiz Silva dos Santos ou Andréia Conceição Silva dos Santos, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.359.466/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.4.2020, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP (Ação Penal n. 1500843-16.2019.8.26.0618) às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Tem-se na sentença condenatória:



    “FABIANA CRISTINA CAMBRAIA DA SILVA, ANA CAROLINA CAMBRAIA DA SILVA, DAYANE STEFANIE DA MOTA REIS e ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS foram denunciados como incursos nos arts. 33, caput, c/c 40, III e 35, todos da Lei nº 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, porque no dia 25 de julho de 2019, por volta das 10h35, na Rua José Ângelo Viltal, 141, Belém, nesta cidade e comarca de Taubaté/SP, agindo em concurso de agentes e com identidade de desígnios, tinham em depósito, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Em aditamento à denúncia, JEREMIAS GALVÃO OLVÍDIO e EMERSON CARDOSO DA GAMA, vulgo ‘Negão’ foram denunciados como incursos no art. 35 da Lei 11.343/2006, vez que prestaram auxílio material e moral para a prática pelos demais corréus do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Segundo a peça acusatória, após delação anônima em que se noticiava a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a polícia se dirigiu ao local dos fatos, residência da ré Fabiana, quando se depararam com Fabiana, Ana Carolina, André e Dayane juntos e sentados na calçada do imóvel; abordados, localizaram 1 pino de cocaína e R$ 25,00 em notas de pequeno valor com André, 1 aparelho celular e R$ 101,00 com Dayane, 1 aparelho celular com Ana Carolina, além de 2 porções de maconha, no muro do imóvel de Fabiana, do lado de dentro. 



    Residiam no imóvel Fabiana, Ana Carolina e Dayane.



    Franqueada a entrada dos milicianos, no quintal, em um compartimento da máquina de lavar roupas, localizaram R$ 240,00 em notas de pequeno valor, quando Fabiana confessou a prática do tráfico de drogas e contou que havia entorpecentes em seu quarto; no local indicado, dentro de uma maço de cigarros, localizaram 4 porções de maconha, 12 pinos de cocaína embalados separadamente para venda e R$ 10,00; no armário da cozinha foram localizados 4 saquinhos de papel com valores em dinheiro, sendo que em cada saquinho havia um anotação com indicação de valor e do tipo de droga; no quarto de Dayane e de Ana Carolina, na parte superior do guarda-roupas, foram localizadas 10 porções de maconha e 10 pinos de cocaína embalados separadamente para venda.



    As drogas apreendidas totalizaram peso líquido de 41,21g.



    Indagada, Fabiana confessou que cedeu sua casa para a guarda de entorpecentes recebendo R$ 250,00 como pagamento; Dayane e Ana Carolina confessaram que vendiam drogas, sendo que André confessou que tinha a função de olheiro do tráfico, bem como era responsável pelo abastecimento de drogas e dinheiro para as rés. 



    Com base nas provas resultantes de laudos periciais nos aparelhos celulares dos réus, restou evidenciado que os réus Jeremias e Emerson se associaram aos demais corréus para a prática de mercancia ilícita, sendo que Jeremias, namorado de Ana Carolina, prestava auxílio na venda das drogas e Emerson era responsável pelo fornecimento de drogas aos comparsas” (fls. 199-200, e-doc. 4). 



    3. Em 7.4.2022, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e delito de Associação para tal fim: Preliminares de nulidade, em razão de invasão domiciliar e ausência de mandado de busca, ou de autorização de seus moradores para tal fim (provas ilícitas por derivação) e pela quebra da cadeia de custódia, em razão da extração parcial dos dados de celulares das corrés Ana Carolina e Dayane, já que o acesso à integralidade das informações é medida necessária ao exercício da ampla defesa – Inexistência – Policiais militares que abordaram os réus em razão de informações apócrifas, apreendendo entorpecentes em suas posses (hipótese de flagrante delito por envolvimento em crime de natureza permanente) – Pedido do Ministério Público para condenação dos apelados Emerson e Jeremias pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstanciado por sua prática nas imediações de unidade escolar (causa de aumento de pena a ser aplicada aos demais corréus), almejando, ainda, a elevação das penas-bases de todos 
os acusados pelas graves circunstâncias do caso concreto – Impossibilidade – Ausência de provas a justificar as condenações de Emerson e Jeremias – Absolvições mantidas – Pedidos de absolvição por falta de provas em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim, absolvição pela prática deste delito por ausência de prova do vínculo associativo e desclassificação do crime de narcotráfico para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, almejam a redução das penas pela incidência do instituto da participação de menor importância, de alguns pela incidência de menor fração de aumento pelo reconhecimento da reincidência, a incidência da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a imposição de regime prisional diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos – Impossibilidade – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Sanções fixadas com correção – Regime fechado mantido para todos os acusados – Recursos do Ministério Público e defensivos desprovidos” (fls. 363-364, e-doc. 4). 



    Em 6.6.2022, foram rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente.



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 23.9.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.359.466/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.5.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 4.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 182/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 474, e-doc. 4). 



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma, em 18.2.2025. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado em 21.3.2025. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2025, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 538-539, 
e-doc. 4).



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.5.2025 (e-doc. 9). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante ressalta, inicialmente, que, “após o recolhimento ao cárcere onde permaneceu por quase um triênio e os abusos em que fora exposta e submetida por outros detentos, precisando até de tratamento médico, a paciente, então estudante de veterinária no Estado de Mato Grosso do Sul, não quis mais ser chamada pelo gênero masculino. Por isso a optar, com os mais devotados respeitos, ao nome social descrito no preâmbulo e que assim será denominada nesta petição, ainda que seja tratada pelo gênero e nome de batismo nos autos em referência” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Diz parecer “desproporcional, desarrazoável e teratológico que o Superior da Cidadania não aplicasse o entendimento jurisprudencial e sumular sobre uma matéria pacificada acerca da liberdade em sentido amplo, ainda que demonstrada a violação de um direito constitucionalmente garantido e deferido a pessoa do paciente nas Súmulas 718 e 791 deste Supremo, aliado a inconstitucionalidade declarada no que pertine ao § 1º do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90. Daí o motivo desta impetração, rogando que esta Suprema Corte conheça da matéria ora apresentada tendo em vista que o Respeitável Juízo e Egrégios Tribunais Estadual e Superior a quem fora endereçados seus recursos não atenderam aos comandos que decorrem dos incisos XXXV/CF, LXI, XLVI, LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal aliado ao quanto esta Suprema Corte já assentou sobre o tema e, via de consequência, conceda a liminar para a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, em consonância com Vossos entendimentos já pacificados sobre o tema e fixe um novo regime prisional inicial que não o fechado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a r. sentença, ao contrário do quanto externalizado por esta Suprema Corte, declarou a constitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei 
nº 8.072/90 e, igualmente, nega aplicação dos enunciados sumulares citados, ofendendo, portanto, à individualização da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que o total das penas impostas é de oito anos e que “poderia ser fixado outro regime que não àquele tão gravoso a paciente, já que fora reconhecido as qualidades pessoais benéficas e em consonância com o art. 59 do Código Penal, e, em especial, a de que não era integrante de organização criminosa cuja punibilidade é maior” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Acrescenta ser “possível constatar naquela r. decisão que concedeu a ordem de habeas corpus e determinou a liberdade provisória a paciente, ainda vigente, que ali o e. Ministro reconheceu as circunstâncias pessoais favoráveis a ela, de acordo com a r. sentença proferida pelo e. Juízo de primeiro grau” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Defende a utilização “deste remédio constitucional em favor da paciente pois não existe nenhum outro mecanismo legal que possa servir de amparo ao direito da paciente em ter um regime inicial de imposição de pena violado pelas instâncias ordinárias, já que todas negaram ou se omitiram na aplicação do entendimento pacificado por esta Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto o impetrante roga em favor da paciente ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS, cujo nome social é ANDRÉIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, brasileira, nascida em 20 de maio de 1999, filha de Gislene Conceição da Silva, portadora do 
CIRG 57.582.731 SSPMS e inscrita no CPFMF 469.555.618-98, a concessão de ordem liminar para suspensão dos efeitos do julgado na origem e, no mérito, conhecer da impetração e conceder à ordem para a fixação de um regime inicial de prisão que não o fechado e determinação para que o Juízo competente, na origem, adeque a pena, decotados o quanto já cumpriu no regime fechado de maneira ilegal e injusta” (fls. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.5.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal, em 11.6.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Ao prolatar o acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.372.987/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar que: 



    “(...) a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 182/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 475, e-doc. 4). 



    Esse entendimento foi mantido nos sucessivos recursos interpostos pela defesa do paciente.



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO 
DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Os pleitos de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena e de detração do tempo prisão cautelar, apresentados nesta impetração, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora